Tribunal: STF
Processo: HC 95139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1.
   APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
   593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. A COMPETÊNCIA
   TERRITORIAL DO JÚRI É RELATIVA E POR ISSO ESTÁ SUJEITA À
   PRECLUSÃO.
1.      Em se tratando de apelação interposta contra
   sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sua devolutividade está
   restrita às hipóteses previstas no artigo 593, inciso III, do
   Código de Processo Penal. Precedentes.
2.      É firme a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a
   competência territorial do Tribunal do Júri é relativa e,
   portanto, sujeita à preclusão se não argüida em momento
   oportuno.
3.      Ordem denegada.